Tribunal: TCU
Processo: 035.268/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia em face de possíveis irregularidades relacionadas à contratação da obra de construção de sete unidades básicas de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 02/2014, realizada pelo Município de Timon/MA, para contratação de obras de construção de sete unidades básicas de saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa de Eduardo Chaves da Silva, Patrícia Maria Freire Macedo, William Correia de Lima, Gerson de Sousa Assunção e Márcio de Sousa Sá quanto à suposta irregularidade na habilitação da firma CONSERV - Construtora e Incorporadora Ltda.; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Zorbba Baependi da Rocha Igreja, Eduardo Chaves da Silva e Márcio de Sousa Sá, relativas às irregularidades constantes do edital da Concorrência 2/2014 e aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.112,00 (três mil cento e doze reais), fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores e não seja possível o desconto determinado; 9.6. dar ciência deste acórdão ao denunciante e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.7. levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal.